Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CAESB. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – O protesto indevido gera o dever de reparação diante da presunção do dano moral.
II – Não comprovada a existência de protesto preexistente aos registrados pela concessionária-ré, o que impede a aplicação da Súmula 385/STJ.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV – Apelação da ré desprovida.